Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-76.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600515-76.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600515-
76.2024.6.16.0038 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Oseias Koiko da Rosa,
candidato a cargo de vereador do município de Santa Maria do Oeste, referentes às Eleições
Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 6504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Ozeias Boiko da Rosa, que
concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Progressista (PP), no município de Santa Maria do
Oeste/PR, julgadas desaprovadas devida a utilização de recursos próprios na campanha, os quais
superam em R$401,49 (quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite previsto no
artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23607/2019, constituindo-se como 12,51% o valor do limite de
gastos para o cargo de vereador, fixada a multa em 50% de R$401,49, devendo a cobrança da
penalidade seguir o rito constate da resolução TSE nº 23607/2019 e Resolução TSE nº 23709/2022)
ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OZEIAS BOIKO DA ROSA (RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OZEIAS BOIKO DA ROSA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440176
31/03/2025
13:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44440176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.479

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600515-
76.2024.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OZEIAS BOIKO DA ROSA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: OZEIAS BOIKO DA ROSA
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE AUTOFINANCIAMENTO. PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Candidato ao cargo de vereador no município de Santa Maria do Oeste/PR apresentou prestação de contas
de campanha referente às eleições municipais de 2024, tendo suas contas desaprovadas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga aplicou multa de 50% sobre o valor do excesso.
3. O recorrente interpôs recurso eleitoral pleiteando a aprovação das contas ou, sucessivamente, a aprovação
com ressalvas, alegando que a infração não comprometeu a lisura do balanço contábil e que o percentual
excedente era inexpressivo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
aprovando-se as contas com ressalvas, mas mantendo o valor da multa aplicado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
5. A questão em discussão consiste em determinar se o valor excedido comporta aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para afastamento da desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a 10% do limite de
gastos no cargo;
7. O excesso constatado de R$ 401,49 (12,51% do limite permitido) autoriza aplicação de multa, mas em
função do valor absoluto e tendo em vista que houve extrapolação de apenas 8,61% da movimentação
financeira da campanha é justificada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas;
8. Ausência de discussão do valor da multa aplicada em 50%, eis que não houve recurso quanto a este
capítulo da sentença.
IV. CONCLUSÃO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.
10. Tese de julgamento: “A extrapolação do limite de gasto em valor absoluto inferior a R$ 1.064,10 e cujo
percentual do excesso se encontra abaixo do limite de 10% da movimentação total da campanha autoriza a
aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §§ 1º e 4º
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.
TRE/PB RECURSO ELEITORAL nº060022995, Acórdão, Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/01/2025
TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De Souza, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44440176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de Contas apresentada por OZEIAS BOIKO, candidato
a vereador, em Santa Maria do Oeste/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
No parecer conclusivo (id. 44310445) houve manifestação pela desaprovação das contas, porque
constatada extrapolação do limite de gastos próprios, equivalente a R$ 401,49 (quatrocentos e
um reais e quarenta e nove centavos), que corresponde a mais de 10% do limite de gasto.
Em pronunciamento, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (id.
444310455).
A sentença de id. 44310459 julgou as contas desaprovadas em razão da extrapolação do limite
de autofinanciamento em valor superior a 10% do limite de gasto para o cargo. Além disso,
aplicou multa equivalente a 50% do valor de excesso, com fulcro no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44310472) no qual se alega:
(i) que a ocorrência não possui gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
pois o montante ultrapassado equivale a 2,51% do limite de gastos estabelecido ao cargo; (ii)
trata-se de somente de 01 doação, de origem conhecida, de modo que foi respeitado o escopo da
norma, que é o de evitar o desequilíbrio na disputa eleitoral e impedir que a realização de gastos
dessa natureza sirva para mascarar ilícitos eleitorais; (iii) que é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade porque não houve má-fé. Requer a aprovação
ou sucessivamente, a aprovação com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso interposto, aprovando-se as contas com ressalvas, mas mantendo o valor da multa
aplicado (id.44366018).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 27/11/2024
(id. 44310467), data da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em
30/11/2024 (id. 44310471), dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii.Extrapolação do limite de recursos próprios:
No mérito, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em Santa Maria do
Oeste, foram desaprovadas unicamente em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento, tendo o Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga aplicado-lhe multa de 50% do

Num. 44440176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
valor do excesso, conforme se infere da sentença:

Dentre as doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, identificou-se transferência eletrônica realizada pelo prestador em
benefício próprio, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante ID
125840094. A referida operação constitui-se como doação de recurso próprio, a
qual, de acordo com o art. 27, §1º da Re. TSE 23.607/2019, está limitada até 10%
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Especificamente para o cargo de vereador, o limite para gastos em campanha
perfaz o montante de R$ 15.985,08 (quinze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
oito centavos), de acordo com a Portaria-TSE nº 593/2024. Desta forma, o
prestador estaria adstrito ao limite de R$ 1.598,51 (mil, quinhentos e noventa e oito
reais e cinquenta e um centavos) no que tange ao autofinancimento da campanha.
Conforme consta no parecer de ID 127283032, o valor dos recursos próprios
supera em R$ 401,49 (quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite
previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo-se como
12,51% o valor do limite de gastos para o cargo de vereador.
Inaplicável, portanto, o postulado da proporcionalidade in casu, haja vista que a
quantia perfaz considerável montante das receitas movimentadas pelo candidato.
Isto porque o prestador movimentou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em recursos
financeiros, de modo que o valor superado equivale a pouco mais de 10% do total
de recursos envidados na campanha, não se configurando como quantia irrisória ou
irrelevante.
(...)
Destarte, a desaprovação das contas é medida que se impõe, devendo ao
prestador ser aplicada a penalidade prevista no §4º do art. 27 da Res. TSE nº
23.607/2019, que determina a imposição de multa de até 100% (cem por cento) do
valor em excesso.
No caso em comento, considerando que o valor sobrepujante em números
absolutos, descolado do contexto da prestação de contas, não é considerado
quantia deveras considerável, tenho por bem a fixação de 50% de R$ 401,49
(quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) como multa a ser imposta ao
presente candidato, devendo a cobrança desta penalidade seguir o rito constante
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e Resolução TSE nº 23.709/2022.

Analisando a sentença e os argumentos apresentados, destaca-se ser possível a aprovação das
contas com ressalvas, como pretendido no recurso, mas como não há recurso em relação ao

Num. 44440176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
valor da multa, tal capítulo da sentença transitou em julgado.
Limitado o objeto recursal, é de se destacar que quando o candidato transfere recursos próprios
para a sua campanha, tem-se o autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o
autofinanciamento não se trata propriamente de “doação”, mas de autofinanciamento ou
investimento do candidato na própria campanha. Tudo se passa como se o candidato fosse uma
entidade autônoma, com personalidade distinta de sua pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas,
2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão das seguintes
irregularidades:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

Num. 44440176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;
b) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando
que a formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº
97/2017, vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 70,75,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados constitui irregularidade grave.
b) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado."
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º,
VI.

Num. 44440176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE
19/08/2021.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 27 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE
DE
NATUREZA
GRAVE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
I. Caso concreto.
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato, ao cargo de vereador do município de
Solânea-PB, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento ao exceder o
limite de 10% pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente obtive êxito na
tese recursal consistente na defesa da "transparência e regularidade na utilização
de recursos de campanha. A utilização de recursos próprios pelo candidato foi
realizada de forma proporcional e destinada ao cumprimento de compromissos
assumidos, sem que tenha havido qualquer impacto no equilíbrio da disputa
eleitoral", visando afastar a imposição da multa fixada pelo Juízo de 1º grau.
III. Razões de decidir.
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, é infração de natureza
grave, que compromete a igualdade de condições na disputa eleitoral.

Num. 44440176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
Precedentes.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não é
viável diante de irregularidades graves, como a que excedeu 10% do total de
recursos da campanha.
5. A multa fixada no montante correspondente a 60% do valor excedente, em
conformidade com o disposto no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
assim como eventual decisão de agravamento da situação do prestador com a
desaprovação do ajuste contábil, não podem ser modificados por força do princípio
da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJE - 16/10/2023; Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060044234, Min. Benedito Gonçalves, DJE, 05/09/2023; TRE-PB,
Recurso Eleitoral n° 0600568-37.2020.6.15.0002, Relator Juiz Arthur Monteiro Lins
Fialho, julgado em 31 de maio de 2021.
(TRE/PB RECURSO ELEITORAL nº060022995, Acórdão, Des. OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/01/2025).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
(AUTOFINANCIAMENTO).
VALOR
EXPRESSIVO
EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM ATÉ 100% DO VALOR
EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA
SOUZA, que concorreu ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
Brasiléia, pelo partido Republicanos, em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª
zona que julgou DESAPROVADAS as contas de campanha com imposição de
multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Num. 44440176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
(autofinanciamento) compromete a regularidade das contas de campanha; (II) se
incide os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor em
excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia
e o equilíbrio da disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o
montante a ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27,
§1º da Resolução TSE 23.607/2019.
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com
ressalvas em casos como tais, desde que o valor em questão não supere o
montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que,
sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10%
do total arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das
eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da
boa-fé do candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023.
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De
Souza, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).

Num. 44440176 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
Na hipótese, constou na sentença (id. 44310459) que o valor dos recursos próprios supera em R$
401,49 (quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite previsto no art. 27, § 1º, da
Res.-TSE 23.607/2019.
Segundo consta no parecer conclusivo, o limite de gastos nas eleições de 2024 para o cargo de
vereador no Município foi de R$ 15.985,08, de forma que o limite de 10% corresponde a R$
1.598,51. No caso, o candidato realizou doações a sua própria campanha no valor de R$
2.000,00, representando 12,51% de recursos próprios em relação ao limite do cargo em disputa.
Na sentença, o juízo de origem concluiu que o valor do percentual excedido seria maior que 10%
do limite de gastos, o que atrairia a desaprovação das contas.
No entanto, as contas merecem ser aprovadas com ressalvas por duas razões. A primeira,
porque o excesso constatado, em número absoluto, é de R$ 401,49 (quatrocentos e um reais e
quarenta e nove centavos), montante que se encontra abaixo da baliza de R$ 1.064,10 fixada
pelo C. TSE para aprovar as contas com ressalvas.
Em segundo plano, o valor excedido de R$ 401,49 representa 8,61% da movimentação total da
campanha (R$ 4.660,00 - id. 44310424), o que, independentemente do valor absoluto, já autoriza
a aprovação das contas com ressalvas. O fato de representar 12,51% do limite de gastos não
conduz, por si só, à desaprovação, eis que o cálculo deve ser feito a partir do valor excedido em
comparação com a movimentação total de campanha e não em relação ao limite de 10%.
Deste modo, seja em razão do valor excedido em número absoluto ou em percentual, o montante
justifica a aprovação das contas com ressalvas, porque se encontra abaixo do montante de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que, sendo superior a tal valor, o
quantum do limite excedido não supere 10% do total da arrecadação da campanha. Nesse
sentido: Nesse sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024,
DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em
6.10.2022, DJe de 28.10.2022.
Mais uma vez, destaca-se que como não houve irresignação do recorrente em relação ao valor
da multa, mas tão somente no que toca à conclusão da desaprovação das contas, é o caso de se
dar parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral
interposto por OZEIAS BOIKO, para o fim de aprovar as contas com ressalvas, mantendo nos
demais aspectos a sentença.
É como voto.

Num. 44440176 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113062413400000043384182
Número do documento: 25033113062413400000043384182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:18:46
Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600515-
76.2024.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 OZEIAS BOIKO DA ROSA VEREADOR, OZEIAS BOIKO
DA ROSA - Advogado dos RECORRENTES: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025